Tribunal: TJSP
Processo: 1007498-39.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência das corrés. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos arts. 336, caput, 1.013 e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência das corrés. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos arts. 336, caput, 1.013 e 1.014 do CPC. Sentença mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007498-39.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MARIANA
PEROTO VIEIRA, é apelada TEREZA COMUNIAN MESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23010
Apelação Cível 1007498-39.2019.8.26.0302
Jaú
Apelante: Mariana Peroto Vieira
Apelado: Tereza Comunian Messa
Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Apelação.
Ação
de
cobrança.
Sentença
de
procedência. Insurgência das corrés. Recurso de
apelação que desenvolve tese defensiva nova, não
deduzida ou sequer tangenciada na contestação.
Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por
violar o princípio da concentração da defesa e por
consistir em inovação recursal, vedada pelo
ordenamento jurídico. Inteligência dos arts. 336,
caput, 1.013 e 1.014 do CPC. Sentença mantida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 99/100) que, em ação de cobrança, julgou o mérito procedente para
condenar as corrés ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.411,15 (oito mil
quatrocentos e onze reais e quinze centavos), com correção monetária e juros desde a
data da citação. Em razão da sucumbência, foram fixados honorários advocatícios no
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Inconformadas, as corrés interpuseram o presente recurso de
apelação. Defende, em síntese, que o laudo de vistoria de saída, constante de fls.
43/46, foi confeccionado de maneira unilateral e sem que pudessem participar do ato
de vistoria do imóvel, razão pela qual não se mostra satisfatório para servir de
supedâneo probatório à condenação imposta pela sentença. Pleiteiam, pois, que seja
dado provimento ao recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial (fls.
105/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve contrarrazões, pela qual os autores apontam, em síntese,
a inovação recursal e requerem a manutenção da r. sentença (fls. 112/123).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
No apelo interposto, as corrés apontam que o laudo de vistoria
de saída foi produzido de forma unilateral e sem que estivessem presentes quando da
avaliação e vistoria do imóvel, razão pela qual não poderia ter sido utilizado como
prova para a decretação a sentença condenatória.
Todavia, como bem observado pelos autores, ora apelados,
examinando-se a contestação das corrés, ora apelantes, constata-se que nada se
alegou nesse sentido.
De fato, na contestação apresentada (81/83), as corrés tecem
linhas argumentativas totalmente diferentes e desassociadas da linha defensiva
desenvolvida na apelação. Destacaram, na referida defesa, que o débito teria origem
na situação financeira delicada em que estavam inseridas. Alegaram que a locatária,
Mariana, em razão de problemas pessoais, acabou por sublocar o imóvel para um
indivíduo que subtraiu todos os bens que guarneciam o referido local, resultando-se
em um prejuízo aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Acrescentam,
também, que Mariana encontra dificuldades para reingressar no mercado, de modo
que sua renda é proveniente de atividade autônoma. Em razão disso, pleitearam a
designação de audiência de conciliação, e realizaram proposta de parcelamento do
débito (fls. 81/83).
Se assim ocorreu, delimitada a controvérsia pela contestação das
corrés, não se pode, agora, em sede recursal, inovar nas razões de apelação e invocar
tese defensiva, relativa à imprestabilidade do laudo de vistoria de saída do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo seu caráter unilateral e por ter sido feito sem que participassem do ato de
vistoria, que sequer fora tangenciada em sede de defesa (assim como não houve
qualquer impugnação dos documentos acostados pelas apeladas e das linhas
argumentativas desenvolvidas por estas na petição inicial).
De fato, aceitar a pretensão dos apelantes, discutindo matéria
nunca antes alegada, acarretaria violação aos artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de
Processo Civil, o que não se pode admitir. Nesse sentido:
IMISSÃO
NA
POSSE.
Propriedade
imobiliária.
Herança.
Partilha
homologada
e
registrada.
Regularidade do título de domínio dos demandantes
que lhe assegura o direito à imissão na posse. Esbulho
configurado. Prescrição aquisitiva alegada em sede de
defesa. Matéria não aventada em contestação.
Inovação recursal incabível (art. art. 1.013, parágrafo
1o, do CPC/2015). Vedação do novorum judicim no
recurso de apelação. Não conhecimento. Tese de que a
esposa do de cujus tinha direito ao bem, por força da
Súmula n 377 do STF. Matéria rejeitada pelo juízo da
partilha. Decisão transitada em julgado. Incabível a
rediscussão e o reexame indefinido, sob pena de ofensa
à segurança jurídica. Coisa julgada. Sentença mantida.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
desprovido. (TJ/SP, Apelação no 1008654-50.2014.8.26
.0007, Relator: Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito Privado, julgado em 3/5/2020) (realces não
originais).
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
PRECEDIDA
DE
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Violação ao
princípio da estabilização da demanda e ao duplo
grau de jurisdição, a partir da formulação de
alegações, em sede recursal, não ventiladas em
primeiro grau
Sentenciante que consignou os
limites da defesa apresentada no restritos ao valor da
indenização por danos morais pleiteada pela sociedade
autora. 2. PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS
Danos "in re ipsa" Ofensa à honra objetiva da
pessoa jurídica autora
Indenização fixada, sem
exageros, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem
considerando-se as particularidades do caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Apelação Cível
1000127-85.2019.8.26.0120;
Relator
(a): Sergio
Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; j. 04/06/2020)
Destarte, o caso é de não conhecimento do recurso.

Por fim, mantida a r. sentença, nos termos do artigo 85, §§1o, 2o,
8o e 11, todos do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) observada a gratuidade deferida às corrés,
ora apelantes.
Ante o exposto, não se conhece da apelação.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora